Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707678-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança Originário em fase de cumprimento de sentença instaurado por MARIA IRIS MACENA MENEZES em face do DISTRITO FEDERAL relativo à cobrança de astreintes. O ente público efetivou o pagamento do débito, atualizado no valor de R$ 12.607,18, por meio de RPV, mediante depósito judicial (id 76042179 - Pág. 10). Por sua vez, na petição de id 76093101, a exequente reconhece o pagamento e requer o levantamento da quantia, transferindo R$ 3.782,15 para a conta da sociedade de advogados e o restante, R$ 8.825,03, para a conta da exequente. Destaca-se que a procuração de id 44268946 autoriza expressamente a sociedade de advogados a “receber créditos judiciais”, não impedindo assim a transferência de parte do valor na forma requerida. Por fim, evidencia-se ainda que a obrigação foi integralmente satisfeita. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, II, do CPC. Ato contínuo, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositados em favor da exequente e da sociedade de advogados, na forma requerida, mediante transferência para as chaves pix indicadas no id 76093101. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora